Tribunal: TCU
Processo: 023.522/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 809197, firmado com o/a Ministério da Agricultura e Pecuária, Siafi/Siconv 809197, função null, que teve como objeto Construção da base física para a implantação da agroindústria para processamento de Mandioca e Aquisição de Equipamentos. (no da TCE no sistema: 229/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 637/2026-TCU-Segunda Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, incisos I, alínea "b", e V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em adotar as medidas indicadas no item 1.7 deste Acórdão, de acordo com o parecer do MPTCU juntado à peça 230 dos autos. 1. Processo TC- Processo 023.522/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adair José Alves Moreira (XXX.418.441-XX); Diane Vieira de Vasconcellos Alves (XXX.435.751-XX); Município de Alto Paraguai/MT (03.648.532/0001-28). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Alto Paraguai/MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Município de Alto Paraguai/MT que: 1.7.1.1. inicie, em até 90 dias, tratativas junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que sejam equacionados os impasses na consecução do objeto do Contrato de Repasse de registro Siafi 809197, com alcance integral do benefício social previsto, nos termos do art. 24 da Instrução Normativa TCU 98/2024; 1.7.1.2. encaminhe ao Tribunal, em até 180 dias, informações a respeito das tratativas adotadas e dos resultados obtidos; 1.7.2. dar ciência desta decisão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.